Tribunal: TJSP
Processo: 1005663-76.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Reajuste abusivo - Omissão, contradição e obscuridades inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lvr
Registro: 2020.0000164905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005663-76.2016.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é embargada
MONICA BEATRIZ GALIANO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005663-76.2016.8.26.0704/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1005663-76.2016.8.26.0704/50000
Embargante: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Embargado: Monica Beatriz Galiano
Comarca: São Paulo
Voto no 26781
Origem: 2a Vara Cível do Foro Butantã
Juiz: Monica Lima Pereira
N
ã
Embargos de Declaração
Reajuste abusivo -
Omissão, contradição e obscuridades inexistentes
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pela ré contra decisão que negou provimento ao seu recurso de
apelação, em ação de obrigação de fazer.
Aponta omissão no julgado que não
considerou que sua defesa/contestação foi apresentada antes do REsp
1.568.244/RJ, comprovando que os índices do reajuste não são
abusivos e não oneram o consumidor. O reajuste é necessário para a
manutenção do equilíbrio contratual. O contrato deve ser privilegiado.
2. Constou da ementa do acórdão:
Plano de saúde
Prescrição anual não
configurada
Cerceameno de defesa

Inocorrência Ré que deveria ter juntado aos
autos o cálculo atuarial já realizado para a
aplicação do reajuste, não se justificando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005663-76.2016.8.26.0704/50000 -Voto no
3
pedido de prova técnica Reajuste por faixa
etária de 34,18% para a faixa de 61/65 anos, com
previsão para 66/70 e a partir dos 71

Impossibilidade, por configurar burla ao Estatuto
do Idoso
Decisão acertada
Recurso
improvido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso
omissão, obscuridade e
contradição, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o
pressuposto no prequestionamento é bastante
que o tribunal de origem haja debatido e decidido
a questão federal controvertida, não se exigindo
que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u.,
Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ
30/341, 84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E
ainda ED no REsp 161.419, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART.
535,
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005663-76.2016.8.26.0704/50000 -Voto no
4
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07, STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação
ao artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, o resultado contrário a pretensão
da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 24.09.2002).
3. Diante do exposto REJEITO os
embargos.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator